Tribunal: TJMT
Processo: 1062557-20.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062557-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTEFANIE INGRIDY BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.639.931-70 (RECORRENTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), KENEDER FONSECA PAES - CPF: 019.138.621-94 (RECORRIDO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1062557-20.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Keneder Fonseca Paes

Recorrido(s):

Estefanie Ingridy Bastos dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. DIFAMAÇÃO E INJURIA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à alegação do Recorrente de que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar o direito a produção de provas, consubstanciado na oitiva das testemunhas arroladas, configura-se em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, é cediço que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Quanto a preliminar de prescrição, entendo que deve ser rejeitada, pois, conforme consta nos autos, as postagens em rede social difamando o local de trabalho da autora ocorreram em março de 2023, de modo que não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 206, §3, inciso V do Código Civil.

3. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que as publicações em rede social foram direcionadas a parte autora e ao estabelecimento em que trabalhava, sendo assim, a autora possui legitimidade para postular a reparação civil pretendida.

4. No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que é barbeira, trabalhando há mais de 07 (sete) anos na Barbearia ‘Gallo Man’ e que o Réu, seu ex-amigo de longa data, efetuou diversas postagens em rede social a difamando e injuriando, bem como tentando denegrir a imagem do estabelecimento em que laborava. Aduz que, diante da repercussão das postagens, registrou boletim de ocorrência e representação criminal n. 2023 176845, contudo, a perseguição não cessou e tais fatos culminaram no afastamento da autora do seu labor, haja vista que as postagens passaram a serem direcionadas a Barbearia em que trabalhava.

5. O Reclamado, ora recorrente, sustenta que não há qualquer menção ao nome e imagem da autora nas mensagens e “prints” apresentados nos autos, sendo a suposta violação dos direitos unicamente da empresa Barbearia Gallo Man, não havendo o que se falar em indenização, pois, alega que a vítima de danos morais é o réu, pois foi alvo de ataques homofóbicos perpetrados pela autora.

6. Em que pese às alegações do Recorrente, é incontroverso que o Réu foi o autor das postagens difamatórias e injuriantes contra a parte autora, tendo, utilizado de foto profissional para proceder com o ataque virtual. Conforme colaciono abaixo:

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Analisando o acervo probatório dos autos, é incontroverso o fato de que o Promovido realizou postagens ofensivas em sua rede social, inclusive, em sua contestação, este confessa a autoria das postagens. (...)A Promovente comprovou em ID 132799106, que o Promovido a identificava nas postagens difamatórias, repostando sua foto pessoal, extraída do Instagram da barbearia. (...)Pela imagem acima, extraída da rede social Instagram, nota-se de forma inquestionável que o Promovido realizou diversas publicações, objetivando macular a honra e a imagem da Promovente. Tal situação, permitiu facilmente a identificação da Profissional que teria realizado os mencionados ataques homofóbicos, racistas e intolerantes, restando evidente a repercussão negativa em sua vida profissional. De outra feita, é nítido que o Reclamado, realmente, efetuou postagens com conteúdo ofensivo à empresa em que a Autora trabalha”.

8. Deste modo, restou comprovado nos autos, o réu realizou publicações em rede social com o intuito de denegrir a reputação da autora, bem como lhe perseguiu e efetuou comentários difamatórios contra a empresa que a autora laborava, resultando em seu afastamento.

9. A responsabilidade por dano moral decorre da proteção a direito da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva o que implica em violação à honra e enseja a responsabilização por dano moral, sendo assim, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o Reclamado, ora recorrente, ao pagamento de indenização a título de dano moral.

10. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que este deve ser mantido até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o Promovido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à Promovente”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024